Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713465-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE VALOR CALDAS EMBARGADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 17353635) opostos pela parte embargante, HENRIQUE VALOR CALDAS, em face da decisão de ID 16969105, proferida por este Relator, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Aduz a embargante que houve omissão na atacada decisão, uma vez que supostamente não teria enfrentado, de modo adequado, todos os pontos e teses recursais apresentados em sua petição recursal. É o breve relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Na petição de ID 17353635, o recorrente sustenta que deve haver a suspensão do processo de execução com relação à multa e os honorários de sucumbência. Aduz que como houve alegação dos motivos que justificam o pedido de efeito suspensivo, e deixar de apreciá-los sob a afirmação de que não estão presentes, são cabíveis embargos de declaração pela omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC. Aduz que se trata de cumprimento de sentença ajuizado a quase um ano, estando clarividente que o trabalho do advogado deve ser remunerado e aplicada a pertinente multa (art. 523, §1o do CPC) pela falta de cumprimento espontâneo no prazo legal de 15 dias pela parte embargada. Sustenta a reversibilidade da medida, pois a simples decisão em sentido contrário é capaz de reverter a medida. Pede-se, assim, que a suspensão não atinja as demais verbas oriundas do cumprimento das obrigações contidas em sentença e em cumprimento de sentença, mas que sejam restritas tão somente às questões dos ônus do art. 523, §1o, do CPC (multa e novos honorários). Isso posto, apesar dos argumentos lançados, verifico que a parte embargante não logrou êxito em comprovar, especificamente, em quais pontos o julgado restou omisso, contraditório ou obscuro. Deveras, limita-se a trazer as mesmas alegações que já foram rebatidas por este Relator quando do proferimento da decisão. Ademais, importa esclarecer que a interpretação de determinado dispositivo ou situação jurídica pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. No caso vertente, como constou da decisão recorrida, os requisitos para a concessão da medida liminar, a saber: plausibilidade do direito alegado pelo agravante e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não restaram evidenciados. Em verdade, o que se constata é que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão afeta na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a discordância da parte recorrente com os fundamentos adotados pela decisão. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, CPC). Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ART. 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2. O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 3. Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, que visam, tão somente, à inversão do julgado com a aplicação de interpretação ao direito e aos fatos expostos nos autos que possa atender seus interesses. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1075061, 07113862420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tenho, portanto, que não há qualquer vício a ser sanado na decisão atacada. Ressalto, por oportuno, não ser o caso de receber os declaratórios como agravo interno, como sugeriu o recorrente, eis que, o princípio da fungibilidade recursal propicia ao juiz a possibilidade de aceitar o recurso errado como sendo o correto ou determinar que a parte realize a correção, situação não verificada nesta hipótese. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão recorrida. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID 16969105. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator